Tribunal: TJPA
Processo: 0003037-44.2014.8.14.0401
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): VANIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA
Órgão julgador: VANIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3608 - Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2023-05-29

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0003037-44.2014.8.14.0401

APELANTE: REGIANE ALBUQUERQUE OLIVEIRA GADELHA

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora VÂNIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA

EMENTA

APELAÇÃO PENAL – ART. 33, CAPUT, DA
LEI Nº 11.343/2006 – TRÁFICO DE DROGAS –
1)
PLEITO DE ABSOLVIÇÃO POR AUSÊNCIA DE PROVA DA MATERIALIDADE. JUNTADA TARDIA DO LAUDO TOXICOLÓGICO DEFINITIVO. IMPROVIMENTO. ESTUDO TÉCNICO COLACIONADO AOS AUTOS ANTES DO ENCERRAMENTO DA INSTRUÇÃO PROCESSUAL. EXPERTISE QUE APENAS REPETIU A CONSTATAÇÃO DA NATUREZA ENTORPECENTE DO MATERIAL APREENDIDO REALIZADA COM A JUNTADA DO LAUDO PROVISÓRIO. AUSÊNCIA DE PREJUÍZO. PRECEDENTES.
2)
ARGUIÇÃO DE ILEGALIDADE NA OBETENÇÃO DA PROVA DA MATERIALIDADE MEDIANTE INVASÃO DO DOMICÍLIO DA ACUSADA. IMPROVIMENTO. POLICIAIS QUE ADENTRARAM NO IMÓVEL DA RÉ EM SITUAÇÃO DE FLAGRANTE DELITO, DIANTE DE FUNDADAS RAZÕES DA OCORRÊNCIA DO ILÍCITO. CONFISSÃO DA RÉ NA FASE INQUISITIVA E EM JUÍZO ATESTANDO QUE A RECORRENTE AUTORIZOU A ENTRADA DA AUTORIDADE POLICIAL NA SUA RESIDÊNCIA.
3)
PLEITO DE RETIFICAÇÃO DA PENA-BASE. IMPROVIMENTO. EM QUE PESE HAVER INCONGRUÊNCIAS NA DOSAGEM DA REPRIMENDA INICIAL, A NATUREZA E QUANTIDADE DO MATERIAL ENTORPECENTE APREENDIDO JUSTIFICAM SUA EXASPERAÇÃO, NOS MOLDES DO ART. 42 DA LEI DE DROGAS. INCIDÊNCIA DA SÚMULA Nº. 23 DO TJEPA. MANUTENÇÃO DA ATENUANTE DA CONFISSÃO NA SEGUNDA FASE.
4)
PEDIDO DE APLICAÇÃO DA MINORANTE PELO TRÁFICO PRIVILEGIADO EM SUA FRAÇÃO MÁXIMA. PROVIMENTO. RETIFICAÇÃO DA PENA DEFINITIVA DA RECORRENTE PARA 01 (UM) ANO E 08 (OITO) MESES DE RECLUSÃO E 166 (CENTO E SESSENTA E SEIS) DIAS-MULTA
. 5)
EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE PELA PRESCRIÇÃO RETROATIVA RECONHECIDA DE OFÍCIO, CASO NÃO HAJA INTERPOSIÇÃO DE RECURSO PELA ACUSAÇÃO CONTRA O PRESENTE ACÓRDÃO. Tendo sido a pena corporal redimensionada para 01 (um) ano e 08 (oito) meses de reclusão, tem-se o prazo prescricional de 04 (quatro) anos, o qual foi extrapolado entre os marcos interruptivos referentes ao recebimento da denúncia e a publicação da sentença condenatória, restando, portanto, configurada a extinção da punibilidade da apelante, ante a prescrição da pena, em sua modalidade retroativa.
6)
RECURSO CONHECIDO, PARCIALMENTE PROVIDO E, DE OFÍCIO, SE DECLARA EXTINTA A PUNIBILIDADE DA APELANTE ANTE A PRESCRIÇÃO DA PENA, EM SUA MODALIDADE RETROATIVA. UNANIMIDADE.

RELATÓRIO

Trata-se de Apelação Criminal interposta por
REGIANE ALBUQUERQUE OLIVEIRA GADELHA
, inconformada com a sentença (
fls. 300/308 – ID 6299542
) proferida pelo MM. Juízo da 4ª Vara Criminal da Comarca de Belém/Pa, que a condenou pela prática do delito previsto no art. 33,
caput
, da Lei nº 11.343/2006, cominando-lhe a pena definitiva de 05 (cinco) anos de reclusão, a ser cumprida inicialmente em regime semiaberto, e ao pagamento de 500 (quinhentos) dias-multa, à razão de um trigésimo do salário mínimo vigente ao tempo do delito.

Em suas razões recursais (
fls. 313/318 – ID 6299543
), a apelante demandou por sua absolvição, arguindo inicialmente que o laudo pericial foi juntado aos autos de forma extemporânea, isto é, após o encerramento da instrução judicial. No mesmo sentido, demandou pela declaração da ilicitude na obtenção a prova da materialidade mediante a violação de domicílio da recorrente, motivo pelo qual seria impositiva a sua absolvição.

Alternativamente, demandou pelo redimensionamento da pena-base para patamar mais próximo do mínimo legal, bem como, que seja reconhecida na última fase a minorante da reprimenda pelo tráfico privilegiado.

Em contrarrazões (
fls. 320/331 – ID 6299544
), o Ministério Público pugnou pelo conhecimento e parcial provimento do recurso, a fim de que seja reconhecido em benefício da apelante a minorante do tráfico privilegiado em sua fração mínima de 1/6 (um sexto), no que foi seguido pela Douta Procuradoria de Justiça em seu parecer (
fls. 337/341 – ID 7124568
).

É o relatório. À revisão, com sugestão de inclusão do feito em pauta de julgamento em Plenário Virtual.

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.

Narra a exordial que, que na manhã do dia 18/02/2014, Policiais Civis receberam determinação superior para empreender a apuração da procedência de denúncia anónima oferecida por meio do Disque-Denúncia, que dava conta da comercialização de substâncias entorpecentes por uma nacional de prenome REGIANE, que estaria ocorrendo à Passagem Antônio Baena, Alameda da Conquista, n°. 53, no bairro da Pedreira, nesta capital.

Diante destes fatos, os investigadores da Polícia Civil deslocaram-se ao referido endereço, onde, mediante informações prestadas pelos moradores do entorno, constaram a veracidade dos fatos narrados.

Ato contínuo, a equipe policial procedeu à abordagem da moradora da residência declinada ao norte, posteriormente identificada como REGIANE ALBUQUERQUE DE OLIVEIRA GADELHA, que, inicialmente, negou a prática delitiva, permitindo que fosse efetuada revista em seu imóvel.

Durante a diligência, o IPC DARIO BOTELHO DAS MERCÊS encontrou, no interior de um móvel, uma vasilha plástica contendo 06 (seis) porções de "cocaína", fato diante do qual a indiciada confessou a propriedade da mesma, bem corno sua destinação ao comércio, oportunidade em que aclarou, ainda, que a quantidade encontrada seria remanescente de vendas realizadas no dia anterior, data em que teria comercializado aproximadamente 10 (dez) porções da mesma substância.

Em seu interrogatório policial, a ora denunciada ratificou as informações norteadas e ainda, que vinha praticando tal atividade ilícita há cerca de 01 (uma) semana, tendo sido autuada em flagrante delito pelo cometimento do crime de tráfico ilícito de entorpecentes.

Após a regular instrução do feito, a denúncia foi julgada procedente, tendo sido a acusado condenado pela prática do delito previsto no art. 33,
caput
, da Lei nº 11.343/2006, sendo-lhe cominada a pena de 05 (cinco) anos de reclusão, a ser cumprida inicialmente em regime semiaberto, e 500 (quinhentos) dias-multa, à razão

de um trigésimo do salário mínimo vigente à época do delito.

Em suas razões recursais, argumenta a apelante inicialmente que o laudo que embasou a condenação foi acostado aos autos em desobediência as normas preclusivas, após o encerramento da instrução processual, motivo pelo qual, demanda por sua absolvição em razão da ausência da materialidade delitiva.

Nesse sentido, ao compulsar atentamente os autos, constata-se que o laudo toxicológico definitivo (
fl. 251 – ID 6299534
), atestando a natureza entorpecente da substância apreendida em poder da recorrente,

foi juntado aos autos em 12.02.2019, em data anterior a realização da última audiência de instrução e julgamento, ocorrida em 15.06.2019 (
fls. 253 – ID 6299534
), portanto, não há que se falar na juntada tardia da expertise.

Por outro lado, ainda que o exame definitivo tivesse sido juntado em data posterior ao encerramento da instrução, evidencia-se que, desde a fase inquisitiva, já constava no processo o laudo toxicológico provisório nº. 121/2014 (
fl. 30 – ID 6299403
), esclarecendo que às seis embalagens tipo “peteca” encontradas na residência da ré, com um peso total de 15,776 gramas, testaram positivamente para o entorpecente popularmente conhecido como “cocaína”.

Assim sendo, não há que se falar na absolvição da ré, posto que o laudo toxicológico definitivo, além de ter sido colacionado aos autos em data anterior ao encerramento da instrução, apenas confirmou a natureza entorpecente da droga, já atestada pelo laudo provisório presente no delito desde a fase de policial, não havendo qualquer prejuízo ao contraditório e a ampla defesa suportado pela acusada, existindo prova da materialidade suficientemente capaz de amparar a condenação da apelante. No mesmo sentido, vejamos os seguintes precedentes,
in verbis
:

HABEAS CORPUS. TRÁFICO E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO DE DROGAS. LAUDO TOXICOLÓGICO. JUNTADA AOS AUTOS DA AÇÃO PENAL APÓS A APRESENTAÇÃO DAS ALEGAÇÕES FINAIS DA DEFESA. EXAME QUE APENAS CONFIRMOU A TOXICIDADE DA DROGA, JÁ AFERIDA PELO LAUDO PROVISÓRIO. AUSÊNCIA DE PREJUÍZO. ORDEM DENEGADA.

1. Descabe o argumento relativo à nulidade do processo em virtude da juntada tardia do laudo de exame toxicológico, já que não ficou demonstrado o prejuízo sofrido pelo paciente. O laudo foi apresentado antes da prolação da sentença e apenas confirmou a toxicidade da substância apreendida. Precedente.

2. Ordem denegada.

(HC 104871, Relator(a): DIAS TOFFOLI, Primeira Turma, julgado em 30/08/2011, DJe-193 DIVULG 06-10-2011 PUBLIC 07-10-2011 EMENT VOL-02603-01 PP-00047)

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. TRÁFICO DE DROGAS. MATERIALIDADE DO DELITO. EXAME TOXICOLÓGICO JUNTADO APÓS A SENTENÇA. PRÁTICA DELITIVA COMPROVADA POR MEIO DE OUTRAS PROVAS CAPAZES DE AMPARAR A CONDENAÇÃO DO RÉU. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.

1. "A Terceira Seção deste Tribunal uniformizou o posicionamento de que o laudo toxicológico definitivo é imprescindível para a comprovação da materialidade do delito de tráfico de entorpecentes, sob pena de acarretar a absolvição do acusado. Ressalvou-se, porém, a possibilidade de se manter o édito condenatório quando a materialidade delitiva estiver amparada em laudo preliminar, dotado de certeza idêntica ao do definitivo, certificado por perito oficial, em procedimento equivalente (EREsp n. 1.544.057/RJ, Rel. Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, 3ª S., DJe 9/11/2016).

2. No caso dos autos, além do laudo preliminar, havia ainda a prova testemunhal que corroborou as conclusões periciais (fl. 670). Além disso, conforme salientou o Tribunal de origem (fl. 671), "o laudo definitivo foi juntado aos autos às fls. 629/635, confirmando o que já fora dito no laudo preliminar de constatação de fl. 12 (crack - 152g - cento e cinquenta e dois gramas)" (fl. 671). Assim, verifica-se que há provas suficientes acerca da materialidade do delito de tráfico de drogas.

3. Agravo regimental não provido.

(AgRg no AREsp n. 2.015.742/AL, relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 16/8/2022, DJe de 23/8/2022.)

Em sequência, pugnou a recorrente pela declaração de ilicitude da prova obtida mediante suposta invasão de seu domicílio pelos policiais, com lastro em denúncia anônima, motivo pelo qual, requereu sua absolvição. Melhor sorte não assiste ao pleito da apelante.

Nesse sentido, é corolário Constitucional o direito fundamental à inviolabilidade de domicílio, insculpido no art. 5º, inciso XI da CF/88
[1]
, o qual, como decorrência do princípio da relatividade, não é ilimitado, admitindo-se a sua mitigação em razão das hipóteses descritas no próprio dispositivo legal, dentre elas, a entrada na residência com autorização do morador e no caso de flagrante delito.

Observa-se assim, que a diligência policial decorreu inicialmente de denúncia anônima, todavia, este não foi o único elemento capaz de embasar a existência da fundada suspeita da prática de ilícito pela acusada, tendo os policiais se deslocado ao endereço de sua residência, oportunidade em que obtiveram informações complementares dos moradores do entorno que confirmaram que o local era utilizado para venda de entorpecentes, o que configura a situação flagrancial na hipótese dos autos, especialmente, em razão da situação de permanência do crime de tráfico, o qual se protraí no tempo. Sobre a questão, colaciono o seguinte precedente do Superior Tribunal de Justiça,
in verbis
:

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. TRÁFICO DE DROGAS. INVASÃO DE DOMICÍLIO. FUNDADAS RAZÕES. NULIDADE. INOCORRÊNCIA. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO.

1. O ingresso regular em domicílio alheio depende, para sua validade e regularidade, da existência de fundadas razões (justa causa) que sinalizem para a possibilidade de mitigação do direito fundamental em questão. É dizer, somente quando o contexto fático anterior à invasão permitir a conclusão acerca da ocorrência de crime no interior da residência é que se mostra possível sacrificar o direito à inviolabilidade do domicílio.

2. O crime de tráfico de drogas atribuído ao envolvido tem natureza permanente. Tal fato torna legítima a entrada de policiais em domicílio para fazer cessar a prática do delito, independentemente de mandado judicial, desde que existam elementos suficientes de probabilidade delitiva capazes de demonstrar a ocorrência de situação flagrancial.

3. No presente caso, o ingresso dos policiais na residência foi precedido de diligências prévias e da prisão do acusado, em via pública, em frente a residência, com uma porção de coca ína.

4. Agravo regimental a que se nega provimento.

(AgRg no REsp n. 2.045.711/MT, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 28/2/2023, DJe de 6/3/2023.)

Outrossim, é oportuno destacar que, por ocasião de sua oitiva durante a fase inquisitiva (
fl. 13 – ID 6299401
), corroborada por seu interrogatório em juízo (
fls. 253 – ID 6299534
), a própria recorrente autorizou a entrada dos policiais em sua residência, confessando à autoria do delito que lhe foi imputado, hipótese que corrobora a ausência de ilegalidade na obtenção da prova da materialidade.

Destarte,
as narrativas apresentadas pelas testemunhas policiais ouvidas na fase inquisitiva e em juízo, aliadas a confissão da ré em ambas as oportunidades, indicam, em uníssono, a apreensão da substância entorpecente na posse da acusada,
havendo, portanto, elementos p
robantes
idôneos e suficientes à formação do édito condenatório
, colhidos sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, restando a autoria e materialidade sobejamente demonstradas no decorrer da instrução,
nos termos da remansosa jurisprudência acerca da matéria, elementos aptos a justificar a condenação da acusado, não havendo razões para o acolhimento do pleito absolutório formulado.

No mesmo sentido é a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça,
in verbis
:

PENAL. HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO ESPECIAL. NÃO CABIMENTO. TRÁFICO DE DROGAS. PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO. INVIABILIDADE. REVOLVIMENTO FÁTICO-PROBATÓRIO. IMPOSSIBILIDADE DA VIA ELEITA. DOSIMETRIA. PENA-BASE FIXADA ACIMA DO MÍNIMO LEGAL. ELEVADA QUANTIDADE, DIVERSIDADE E NATUREZA DOS ENTORPECENTES APREENDIDOS (COCAÍNA, CRACK E MACONHA). POSSIBILIDADE. AUMENTO PROPORCIONAL. HABEAS CORPUS NÃO CONHECIDO.

(...)

II - Segundo a jurisprudência consolidada desta Corte, o depoimento dos policiais prestado em Juízo constitui meio de prova idôneo a resultar na condenação do réu, notadamente quando ausente qualquer dúvida sobre a imparcialidade dos agentes, cabendo à defesa o ônus de demonstrar a imprestabilidade da prova, o que não ocorreu no presente caso.

(...)

Habeas corpus não conhecido.

(HC 504.137/SP, Rel. Ministro FELIX FISCHER, QUINTA TURMA, julgado em 14/05/2019, DJe 20/05/2019)

Subsidiariamente, a defesa técnica pugnou, pelo redimensionamento da pena base para patamar mais próximo do mínimo legal, além do reconhecimento da causa de diminuição pelo tráfico privilegiado.

Pois bem, reavaliando as circunstâncias judiciais descritas no art. 59 do CPC, na primeira fase da dosimetria, observa-se que o juízo sentenciante cometeu equívocos ao valorar a
culpabilidade, os motivos, as circunstâncias e as consequências do crime
com base em elementos ínsitos ao tipo penal e genéricos, portanto, inservíveis para a exasperação da pena base imposta. Todavia, a disposição específica do art. 42 da Lei de Drogas
[2]
autoriza o agravamento da pena basilar com base na natureza e quantidade da substância entorpecente, no caso, 15,776 gramas de “cocaína” fracionada em 06 (seis) porções aptas a comercialização, motivo pelo qual, justifica-se a manutenção da pena-base em patamar pouco acima do mínimo legal, isto é, em
05 (cinco) anos e 06 (seis) meses de reclusão, e mais 550 (quinhentos e cinquenta) dias-multa.

Assim, constata-se que a valoração negativa do aludido vetor autoriza a exasperação da pena base acima do mínimo legal, nos termos da Súmula nº.: 23 do TJEPA
[3]
.

Na segunda fase, ausentes elementos agravantes, deve ser mantido o reconhecimento da atenuante da confissão espontânea, descrita no art. 65, inciso III, alínea d) do CPB, restando a pena intermediária reduzida ao mínimo legal
de 05 (cinco) anos de reclusão e 500 (quinhentos) dias-multa
.

Por fim, na etapa derradeira, ausentes causas de aumento, constata-se que o juízo sentenciante foi omisso quanto a aplicação da causa de diminuição pelo tráfico privilegiado, descrita no § 4º do art. 33 da Lei de Drogas, a qual deve ser concedida
in casu,
posto que a beneficiária é ré primária, de bons antecedentes, e não existem indícios nos autos de que ela se dedique a atividades ilícitas nem integra organização criminosa.

Destarte, não havendo nos autos elementos suficientes para o afastamento ou modulação da fração de incidência da minorante, impõe-se o seu reconhecimento em benefício da apelante na fração máxima de 2/3 (dois terços), restando a reprimenda definitiva do réu quantificada em
01 (um) anos e 08 (oito) meses de reclusão e mais 166 (cento e sessenta e seis) dias-multa
.

Em atenção ao
quantum
de pena definitivo, é impositiva a retificação do regime inicial de cumprimento da reprimenda para o aberto, nos termos do art. 33, §2º, alínea c) do CPB
[4]
, mantendo-se a pena pecuniária, à razão de 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo vigente ao tempo do fato.

Deixo de proceder com a detração, conforme disposto no art. 387, §2º, do CPP, introduzido pela Lei n.º 12.736/2012, por não haver comprovação nos autos do efetivo tempo em que o apelante permaneceu preso provisoriamente, cabendo ao juízo das Execuções Penais proceder o devido cálculo.

Outrossim, presentes os requisitos do art. 44 do CPB, determino a substituição da pena privativa de liberdade por duas restritivas de direito, nos termos do §2º
[5]
do aludido artigo, a serem definidas a cargo do Juízo das Execuções Penais.

Em sequência, no caso de não haver recurso contra o presente julgado, tornando-se concreta e definitiva a pena cominada a apelante pelo delito de tráfico ilícito de entorpecentes, declara-se desde já extinta a punibilidade em razão da prescrição, aferida a partir da pena cominada em concreto (Art.110 do CP) neste decisum, qual seja, em 01 (um) ano e 08 (oito) meses de reclusão e 166 (cento e sessenta e seis) dias-multa, uma vez que, conforme preceitua o Art. 109, V, do CP, a prescrição se opera no prazo de 04 (quatro) anos, prazo esse já verificado entre os marcos interruptivos referentes ao recebimento da denúncia, ocorrida em 24.06.2014 (
fls. 141/142 – ID 6299521
)

e a publicação da sentença condenatória, em 13.10.2020 (
fl. 309 – ID 6299542
), operando-se a prescrição retroativa da pretensão punitiva estatal.

Ante ao exposto,
CONHEÇO DO RECURSO E LHE DOU PARCIAL PROVIMENTO
, para reconhecer em benefício da apelante a causa de diminuição da pena pelo tráfico privilegiado em sua fração máxima, redimensionando a sua reprimenda para 01 (um) ano e 08 (oito) meses de reclusão, em regime aberto, e 166 (cento e sessenta e seis) dias-multa, e, de ofício, declarar, desde já, extinta a punibilidade da agente, caso não haja recurso da acusação contra a presente decisão.

É como voto.

Belém/PA, data da assinatura digital.

Desa. VANIA FORTES BITAR

Relatora

[1]

Art. 5º Todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer natureza, garantindo-se aos brasileiros e aos estrangeiros residentes no País a inviolabilidade do direito à vida, à liberdade, à igualdade, à segurança e à propriedade, nos termos seguintes:

(...)

XI - a casa é asilo inviolável do indivíduo, ninguém nela podendo penetrar sem consentimento do morador, salvo em caso de flagrante delito ou desastre, ou para prestar socorro, ou, durante o dia, por determinação judicial;

[2]
Art. 42. O juiz, na fixação das penas, considerará, com preponderância sobre o previsto no art. 59 do Código Penal, a natureza e a quantidade da substância ou do produto, a personalidade e a conduta social do agente.

[3]
A aplicação dos vetores do art . 59 do CPB obedece a critérios quantitativos e qualitativos, de modo que, existindo a aferição negativa de qualquer deles, fundamenta-se a elevação da pena base acima do mínimo legal.

[4]
c) o condenado não reincidente, cuja pena seja igual ou inferior a 4 (quatro) anos, poderá, desde o início, cumpri-la em regime aberto.

[5]
§ 2
o
Na condenação igual ou inferior a um ano, a substituição pode ser feita por multa ou por uma pena restritiva de direitos; se superior a um ano, a pena privativa de liberdade pode ser substituída por uma pena restritiva de direitos e multa ou por duas restritivas de direitos.

Belém, 29/06/2023